Tribunal: STF
Processo: RMS 23841
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO
CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
1.      Os embargos de declaração têm
pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não
configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa.
 São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses,
excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto.
Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ
18.02.2005].
2.      Embargos de declaração rejeitados.